Tribunal: TJPA
Processo: 0803942-06.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803942-06.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CTO CENTRO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA

AGRAVADO: PRISCILLA MARQUES FERREIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0803942-06.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CTO CENTRO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: BEATRIZ ZAHLOUTH ANGELICA - PA32016-A

AGRAVADO: PRISCILLA MARQUES FERREIRA LIMA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA- AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA EM FAVOR DA ORA AGRAVADA – TRATAMENTO DE CÂNCER – NESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO JUNTO A CLÍNICA – ALEGAÇÃO DE DESCREDENCIAENTO – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual, Conhecer do recurso de Agravo de Instrumento, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator AMILCAR BEZERRA GUIMARÃES.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
CTO CENTRO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA
objetivando a reforma parcial do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (proc. n. 0816759-72.2024.8.14.0301), deferiu o pedido de tutela antecipada, determinando que a parte ré forneça o tratamento prescrito à Autora fornecendo-lhe o medicamento KEYTRUDA 200mg,

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data da intimação da decisão, pelo período que for necessário, de acordo com o laudo médico, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais)., tendo como agravada
PRISCILLA MARQUES FERREIRA LIMA.

Nas razões recursais, aduz a agravante que a decisão recorrida merece ser integralmente reformada, diante da ausência de Negativa de tratamento médico pela agravante e pelo plano de saúde, salientando que o Tratamento oncológico fora aplicado à agravada, conforme prescrição médica, mas que a agravante está em fase de descredenciamento do plano de saúde da qual a agravada é beneficiária.

Afirma que fora observada as regras estabelecidas pela ANS em caso de descredenciamento de plano de saúde- Art. 17, §1º da Lei 9.656/98, face a comunicação prévia de 30 (trinta dias) e que houve encaminhamento para outra rede credenciada do plano de saúde de porte superior.

Sustenta a ausência dos requisitos legais para a concessão da liminar em favor da recorrida, pugnando a recorrente pela sua exclusão da lide, e pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, no mérito, requer a reforma integral da decisão agravada.

Distribuído os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id 18563432).

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de id 19008947.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

Como é sabido, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC.

Nessa senda, o deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

Na instância revisora, a parte agravante submete suas pretensões à apreciação, objetivando a concessão de efeito suspensivo e posterior reforma do interlocutório proferido na origem, o qual deferiu o pedido de antecipação de tutela para que a agravante forneça à Autora o medicamento KEYTRUDA 200mg, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, pelo período necessário ao tratamento.

Da análise dos autos e dos documentos apresentados, verifica-se que a decisão recorrida se mostra acertada, especialmente ao considerar o contexto específico da situação da autora.

A recorrida é beneficiária do plano de saúde Bradesco Saúde e está em tratamento oncológico na clínica agravante desde 2023, sendo importante destacar que a interrupção abrupta do tratamento pode acarretar sérias consequências, inclusive irreversíveis, para a saúde da paciente, comprometendo seu prognóstico e sua qualidade de vida.

Além disso, a agravante menciona a iminência de descredenciamento da clínica junto ao plano de saúde, fato que ainda não se concretizou. Contudo, é imperioso ressaltar que a autora não pode ser prejudicada ou colocada em situação de vulnerabilidade devido a questões administrativas entre a clínica e a operadora de saúde. Essa situação demanda uma interpretação conforme os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde, previstos constitucionalmente.

É o entendimento jurisprudencial:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014522-46.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CMSB CLINICA MÉDICA LTDA - EPP Advogado (s): GILBERTO OLIVEIRA LINS NETO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado (s): MK3 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA. NÃO COMPROVAÇÃO COM RELAÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 17 DA LEI 9656/98. NECESSIDADE DE VERIFICAR A QUESTÃO RELATIVA À COMUNICAÇÃO DOS CONSUMIDORES E A SUBSTITUIÇÃO POR CLÍNICA EQUIVALENTE, CAPAZ DE DAR CONTINUIDADE NO TRATAMENTO DOS CLIENTES. FATOS QUE DEVEM SER MELHOR ESCLARECIDOS MEDIANTE AMPLA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE NA REDE CREDENCIADA MEDIDA QUE SE IMPÕE. CONSIDERAÇÃO QUANTO AO DIREITO COLETIVO INDIRETO ENVOLVIDO E A DURADOURA RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300 DO CPC – AGRAVO PROVIDO. 1. O caput do art. 17 da Lei 9.656 /98 garante aos consumidores de planos de saúde a manutenção da rede de profissionais, hospitais e laboratórios credenciados ou referenciados pela operadora ao longo da vigência dos contratos. 2. Nas hipóteses de descredenciamento de clínica, hospital ou profissional anteriormente autorizados, as operadoras de plano de saúde são obrigadas a manter uma rede de estabelecimentos conveniados compatível com os serviços contratados e apta a oferecer tratamento equivalente àquele encontrado no estabelecimento de saúde que foi descredenciado. Art. 17 , § 1º , da Lei 9.656 /98. 3. O descredenciamento de estabelecimento de saúde efetuado sem a observância dos requisitos legalmente previstos configura prática abusiva e atenta contra o princípio da boa-fé objetiva que deve guiar a elaboração e a execução de todos os contratos. 4. O consumidor não é obrigado a tolerar a diminuição da qualidade dos serviços contratados e não deve ver frustrada sua legítima expectativa de poder contar, em caso de necessidade, com os serviços colocados à sua disposição no momento da celebração do contrato de assistência médica. 5. No presente caso, revela-se prematuro o descredenciamento da agravante, ante a necessidade de se verificar o efetivo cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 17 da Lei nº 9.656/98, principalmente no que se refere à comunicação prévia dos consumidores e a substituição por prestador equivalente, principalmente capaz de atender os clientes que já estavam em tratamento na clínica descredenciada - Assim, prudente aguardar que os fatos sejam melhor esclarecidos quando da dilação probatória, considerando que a relação contratual perdurou por mais de 08 (oito) anos, bem como o interesse coletivo envolvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014522-46.2021.8.05.0000, em que figuram como apelante CMSB CLINICA MÉDICA LTDA - EPP e como apelada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador. (TJ-BA - AI: 80145224620218050000, Relator: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2021)

Nesse sentido, é crucial assegurar a continuidade do tratamento oncológico, garantindo à paciente o acesso ininterrupto aos cuidados de saúde necessários, de sorte que a interrupção abrupta desse tratamento não só comprometeria o progresso alcançado, mas também poderia causar impacto severo no estado emocional e físico da paciente, especialmente considerando o momento de fragilidade em razão do seu quadro clínico.

Ressalte-se por oportuno, que a decisão de primeiro grau, ao deferir a tutela de urgência, agiu em conformidade com o princípio da proporcionalidade e com o dever de resguardar os direitos fundamentais envolvidos.

Assim, firmo o entendimento de
que a manutenção do tratamento é crucial para a saúde e o bem-estar da recorrida, devendo a clínica e a operadora de saúde resolverem suas questões administrativas sem prejudicar o acesso da paciente aos cuidados médicos necessários.

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a decisão agravada, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 11/09/2024